Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-45.2016.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002707-45.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 1.249,49 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – REGULARIZAÇAO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO À SER EFETIVADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – DESMATAMENTOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2017, INCLUSIVE, SOBRE ÁREA DE RESERVA LEGAL – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dano ambiental, por sua natureza, impõe responsabilidade objetiva e solidária entre os responsáveis pelo ato, cabendo ao juízo apurar, na fase de liquidação, as obrigações necessárias para a recuperação integral do meio ambiente, conforme previsto na sentença condenatória.” (STJ - REsp 1.374.284/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014)

2.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação visualizada na espécie, eis que comprovada a recorrência de desmatamentos havidos entre os anos de 2010 a 2017.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANDALA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente o pedido para:

“I. CONDENAR a parte requerida em se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II. CONDENAR a parte requerida, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art.

406 do CC c/c art. 161, §1º, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Juara/MT, do comprovante de depósito identificado, bem como ao pagamento das custas processuais”.

Assevera que,
“
a fazenda em questão conta com passivo ambiental de ARL e APP, a qual será recuperada, conforme bem consta no Parecer Técnico (Doc. 05), nesse ponto, traz este requerente a comprovação cabal de que todo seu passivo ambiental está plenamente regular, pois já conta com Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR3579/2022 (Doc. 04), devidamente assinado, além do Projeto para Recuperação – PRADA
”
.

Destaca que, deve ser
reconhecida a plena regularização ambiental da propriedade em comento, relembrando que a Apelante já está realizando plenamente toda a regularização ambiental, tanto que já está com o PRADA e PRA devidamente assinados e protocolados.

Pontua que, ‘a finalidade da Ação Civil Pública deve ser sempre a reversibilidade do eventual dano ocorrido, sendo prioritariamente a regeneração/recomposição/compensação da área e, na sua impossibilidade, de forma subsidiária, a indenização pecuniária’.

Afirma que, ‘a
reparação do dano ambiental, no presente caso, consiste na indenização pecuniária pelos supostos danos ambientais conforme pedido do parquet autor. Esta modalidade de reparação de danos, diga-se de passagem, deve ser a última opção, isto é, quando comprovada a impossibilidade da regeneração/recomposição’
.

Afirma, ainda, que inexiste dano moral coletivo no presente caso, pois a supressão de vegetação nativa irregular não implica em automática condenação em dano moral coletivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a regularidade da Fazenda Mandassaia e, por conseguinte, a exclusão da condenação a título de danos morais coletivos.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme id. 224098154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da empresa
MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em virtude de ter destruído
1.249,49 hectares de vegetação nativa em área considerada de preservação especial (Floresta Amazônica), sem autorização do Órgão Ambiental competente
.

Da sentença objurgada, em apertada síntese, extrai-se que:

“[...]
Conforme se depreende dos documentos juntados, o requerido destruiu 1.249,49 hectares de vegetação nativa em área considerada de preservação especial (Floresta Amazônica), sem autorização do Órgão Ambiental competente. Quanto aos documentos apresentados pelo requerido em suas alegações finais, esses não tem o condão de afastar a responsabilidade de responder pelos danos causados. A Lei nº. 6.938/81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente, consagra como um de seus objetivos à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (artigo 4º, inciso VII). Ressalte-se que, mesmo no caso de eventual aplicação de penalidade administrativa, esta não obsta a obrigação de o poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, conforme previsto do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. Por fim, no que se refere ao valor da indenização, observo que a Lei nº. 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, vejamos: Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. Prevê, ainda, o artigo 944 do Código Civil: Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, é facultado ao Juiz reduzir, equitativamente, a indenização. Sobre o assunto em tela, colaciono a seguinte a jurisprudência: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. Na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar danos causados ao meio ambiente, diante da ausência de critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório, tal como prova pericial judicial, o valor deve ser arbitrado com base no princípio da razoabilidade, atentando-se sempre para a condição financeira do causador do dano.” (Apelação cível nº 1.0024.04.520885-7/001, rel. Des. Eduardo Andrade, j. 21/03/2006, p. 31/03/2006) No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena. Sendo assim, a reparação ambiental não abarcaria somente a recuperação da área degradada, mas também a indenização pelos danos ambientais, estes considerados como de interesse coletivo. Tal entendimento fica evidenciado em julgado do STJ, veja: A reparação ambiental deve ser plena. A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual. Nesse sentido: REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012. 4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.). No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015. Recurso especial provido. (REsp 1410698/MG, 2ª Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015). Assim como o julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: A atividade de carvoaria sem licença ambiental é potencialmente poluidora. O dano ao meio ambiente gera o dever de reparar da forma mais completa possível, inclusive o dano moral causado à coletividade, que prescinde da prova individual de sua ocorrência.” (Ap 52269/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015). Não obstante, deve-se levar em consideração que o requerido destruiu mais mil hectares de vegetação nativa, o que representa uma grande área de preservação. No mais, mostra-se razoável e suficiente à sanção pecuniária correspondente a R$1.000.000,00. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para: I. CONDENAR a parte requerida em se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II. CONDENAR a parte requerida, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Juara/MT, do comprovante de depósito identificado. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

No que se refere a alegada regularização da propriedade, sabe-se que, esta deve ser comprovada em sede de liquidação de sentença. Nessa fase, apuram-se as medidas concretas necessárias para atender às exigências legais e judiciais quanto à preservação ou recuperação ambiental da área em questão.

No contexto da liquidação de sentença, a comprovação pode incluir a apresentação de licenças ambientais, projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD) aprovados por órgãos ambientais competentes, e relatórios técnicos que atestem a efetiva adoção das medidas determinadas.

Nesse sentido:

“O cumprimento das obrigações ambientais impostas em sentença judicial deve ser comprovado na fase de liquidação mediante a apresentação de licenças ambientais válidas e relatórios técnicos emitidos por órgãos ambientais competentes.” (STJ - REsp 1.210.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011)

“O dano ambiental, por sua natureza, impõe responsabilidade objetiva e solidária entre os responsáveis pelo ato, cabendo ao juízo apurar, na fase de liquidação, as obrigações necessárias para a recuperação integral do meio ambiente, conforme previsto na sentença condenatória.” (STJ - REsp 1.374.284/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014)

“Na liquidação de sentença, é imprescindível a comprovação de que o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) foi elaborado e executado conforme as diretrizes dos órgãos ambientais, visando à completa recuperação da área impactada.” (STJ - REsp 1.303.260/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/03/2015)
(destaquei)

Assim, será na fase de liquidação de sentença o momento oportuno para a parte recorrente demonstrar o cumprimento das medidas que lhe foram impostas.

No que tange aos danos morais coletivos, sabe-se que,
em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Do documento inserto no id. 212814387, p. 83, infere-se que:

“Foi elaborada a dinâmica de incêndio e desmatamento, desde o ano de 2010 até o ano de 2017 (anexo), com base nos bancos de dados, base geográfica digital da SEMA/MT e Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, conforme imagem landsat 8, sensor OLI, resolução espacial 30 metros, Satélite Sentinel, resolução espacial de 10 metros”.

No presente caso, a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente Estadual teria realizado um quadro acerca da dinâmica de desmatamentos ocorridos na área da Fazenda Mandassaia, entre os anos de 2010 a 2017. Em
2010, foram desmatados 1.309,95 hectares; 2011, foram 1.188,57 hectares; 2013 foram 140,98 hectares; 2014 foram 230,90 hectares; 2015 foram 1.386,64 hectares; 2016 foram167,73 hectares e em 2017 não houve menção de desmate
. Destaca-se no aludido documento que tais desmatamentos teriam ocorrido, inclusive, em áreas de reserva legal.

Oportuno ressaltar que,
este relator tem afastado condenações a título de dano moral coletivo, quando se trata de propriedade particular, danos de pouca monta e não demonstrado que
o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade
.

Todavia, no caso dos autos, os ilícitos ocorreram por vários anos consecutivos, mediante supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção (Bioma Amazônico), sem licença ou autorização do órgão ambiental, inclusive, sobre áreas de reserva legal, sendo forçoso concluir que agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

A propósito:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O dano ambiental, em razão de sua natureza difusa e da titularidade coletiva do bem jurídico lesado, autoriza a condenação do agente causador a indenizar por danos morais coletivos. 2. O desmatamento de áreas de preservação permanente ou de áreas sem a devida autorização dos órgãos competentes constitui violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que justifica a reparação civil. 3. O princípio do poluidor-pagador impõe a responsabilização do causador do dano, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e do nexo causal com o dano. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1.643.394/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/06/2017, DJe 27/06/2017).

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. RECONHECIMENTO. 1. A destruição ilegal de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP) acarreta responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a prova de dolo ou culpa. 2. O dano ambiental, além de seus aspectos materiais, pode configurar dano moral coletivo, uma vez que a degradação ambiental atinge interesses difusos e afeta o bem-estar da coletividade. 3. O valor da indenização deve levar em conta o caráter pedagógico da sanção, com o objetivo de desestimular a reincidência. 4. Apelação provida em parte para fixar o valor da indenização por danos morais coletivos. (TJSP - Apelação Cível 0010112-60.2012.8.26.0302, Rel. Desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, julgado em 05/02/2014).

A sentença, em todo o seu teor, abordou com propriedade a questão fática trazida à lume, merecendo ser corrigido apenas o erro material afeto a determinação de que o PRAD fosse apresentado ao IBAMA quando, na verdade, o órgão ambiental responsável pelo procedimento em que se visa a regularização ambiental de propriedades rurais em nosso Estado é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, como bem destacou o recorrente.

Neste sentido, não houve alteração substancial para que seja dado provimento, ainda que parcialmente, ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024